Tribunal: TJSP
Processo: 1023442-24.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais oriundos de indevida negativação. Existência e regularidade da dívida não comprovada. Danos morais corretamente reconhecidos, com fixação de adequada indenização. Sentença de procedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais oriundos de indevida negativação. Existência e regularidade da dívida não comprovada. Danos morais corretamente reconhecidos, com fixação de adequada indenização. Sentença de procedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023442-24.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FUNDO
DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPLI, é apelado JOYCE CARDOSO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023442-24.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação no 1023442-24.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados Npli.
Apelado: Joyce Cardoso Rodrigues
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr. (a). Artur Pessôa de Melo Morais.
Voto no 40427
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais oriundos de indevida
negativação. Existência e regularidade da dívida não
comprovada. Danos morais corretamente reconhecidos, com
fixação de adequada indenização. Sentença de procedência
confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 237/252) interposto contra
a r. sentença de fls. 226/235, que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória
de inexigibilidade de débito, condenando o réu ao pagamento de indenização por
danos morais arbitrada em R$6.000,00 (seis mil reais).
Alega a apelante, em síntese, que a dívida que originou a
negativação discutida foi contraída perante o Banco Bradescard S/A, que cedeu o
crédito à apelante. Afirma que a apelada não comprovou que o débito ora discutido
foi objeto das ações no 1008664-54.2016.8.26.0224 e 1019422-92.2016.8.26.0224.
Refuta a existência aos danos morais e subsidiariamente requer seja reduzido o valor
da indenização.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 268/275).
Valor atribuído à causa em 01/07/2019: R$72.652,97.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c
indenização por danos morais decorrentes de indevida inscrição em cadastro de
proteção ao crédito, por suposta dívida no valor de R$62.652,97 (fl.27)
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023442-24.2019.8.26.0224 -Voto no
3
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes:
Apelações
99406023739-8,
99402069946-8
(1a
Câmara);
AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum”
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534-
DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente,
que a parte ré não comprovou a regularidade da contratação, deixando de evidenciar
a regularidade da constituição da dívida e da negativação questionada pela
consumidora (fls.26/27).
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da
decisão:
“ Do mérito
E, nesse contexto, de logo, observo tratar-se, o presente caso, de típica
relação de consumo, pelo que a resolução da lide deverá receber os
influxos das normas que compõem o microssistema de proteção ao
consumidor. Isso porque a porque a parte autora caracteriza-se como
bystander, equiparada, portanto, a consumidora (artigo 17 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023442-24.2019.8.26.0224 -Voto no
4
Defesa do Consumidor), enquanto a parte ré é típica fornecedora, nos
termos do art. 3o, § 2o, do mesmo diploma legal, e do Enunciado no. 297
da Súmula do Col. Superior Tribunal de Justiça.
Na presente hipótese, observo que não recaiu controvérsia acerca do
apontamento realizado pela parte ré junto aos órgãos de proteção ao
crédito, imputando à parte autora o débito descrito na inicial.
Cumpre, portanto, analisar a existência de relação jurídica entre as partes
e a
exigibilidade do referido débito; e, em caso negativo, quais consequências
daí exsurgem.
Pois bem.
Compulsando os autos, observo que não foi comprovada pela parte
requerida a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora, qual seja, a existência de válida
relação jurídica entre as partes e a regularidade do débito gerado, o qual
deu ensejo à negativação do nome daquela junto aos órgãos de proteção
ao crédito.
Com efeito, a parte autora deve, em princípio, responder por dívidas que
tenham suporte em regular contratação por ela realizada, uma vez que o
contrato demanda declaração de vontade válida o que não se verifica neste
caso.
A parte ré não produziu prova alguma acerca da regular contratação dos
serviços por ela ofertados, o que não se pode presumir. Além do mais,
nada há nos autos a indicar que o consumidor beneficiou-se, de qualquer
forma, da contratação discutida nos autos.
Impende destacar, que a parte requerida, a despeito de sustentar a
legalidade da cobrança, não colacionou aos autos o contrato assinado pela
parte autora, limitando-se apenas a juntar faturas que, in casu, não
demonstram a existência e a validade da relação jurídica supostamente
havida entre as partes, que deu ensejo ao inadimplemento e à inclusão do
nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
Pontue-se, por oportuno, não haver eventualmente se falar em
cerceamento de defesa, uma vez que, a teor do que dispõe o artigo 434 do
CPC/2015, “ incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação
com os documentos destinados a provar suas alegações”, só se revelando
lícita a juntada extemporânea de documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los
aos que foram produzidos nos autos, ou de documentos que se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos (artigo 435, caput e
parágrafo único, do CPC/2015).
No presente caso, a parte ré apresentou sua contestação, que, porém, veio
desacompanhada de qualquer elemento de prova apto para demonstrar que
a parte autora, de fato, é responsável pelo débito descrito na inicial. E, não
o tendo feito, deverá arcar com os ônus da prova que sobre si recaem.
(...)
Desta maneira, não demonstrada a contratação, pela parte autor, dos
serviços prestados pela parte demandada, de rigor a acolhida do pleito
autoral, no que se refere ao pedido de declaração de inexigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023442-24.2019.8.26.0224 -Voto no
5
débito descrito na inicial, no valor de R$ 62.652,97 (sessenta e dois mil,
seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), relativo ao
contrato no.5396141002758228, e a determinação de exclusão de tal
apontamento, em nome da parte autora, junto aos órgãos de proteção ao
crédito.
Por fim, no que se refere aos danos morais, destaco que estes podem ser
compreendidos como o resultado não apenas da violação aos direitos da
personalidade, mas, de forma, mais ampla, de uma lesão a um interesse
existencial concretamente merecedor de tutela jurídica. Tal implica dizer
que “o dano moral nada tem a ver com a dor, mágoa ou sofrimento da
vítima ou de seus familiares. O pesar e a consternação daqueles que
sofrem um dano extrapatrimonial não passam de sensações subjetivas, ou
seja, sentimentos e vivências eminentemente pessoais e intransferíveis,
pois cada ser o humano recebe os golpes da vida de forma única,
conforme o seu temperamento e condicionamentos” (FARIAS, Cristiano
Chaves de; ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Peixoto Braga. Curso
de direito civil: responsabilidade civil. 4a ed. rev. e atual. Salvador:
JusPodivm, 2017, p. 297).
Nesse sentido é o Enunciado no. 444 do Conselho da Justiça Federal,
emitido na V Jornada de Direito Civil: “o dano moral indenizável não
pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos
desagradáveis como dor ou sofrimento”.
Ao revés, o que se busca, através da reparação ou compensação dos danos
de
ordem extrapatrimonial é a proteção de atributos que vão além do aspecto
patrimonial, de modo a evitar a coisificação do ser humano por meio da
tutela de sua integridade física, psíquica, moral e intelectual.
Assim, mais do que averiguar a ocorrência de tais reflexos, cabe ao
Magistrado perquirir se os fatos sub examine são aptos a violar interesses
existenciais da parte autora.
No caso dos autos, entendo que restou demonstrado o efetivo prejuízo
moral em razão da inclusão indevida do nome da parte autora nos órgãos
de proteção ao crédito pelo débito ora declarado contra si inexigível, o
que, indisputavelmente, gerou transtornos que transbordaram da
normalidade. Exsurge, assim, o dever de reparar ou indenizar os danos
morais.
Reconhecido o an debeatur, resta fixar o quantum indenizatório.
Conquanto árdua, a tarefa torna-se possível com a aplicação dos critérios
adotados pelo Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, cujas
brilhantes explanações, por oportuno, reproduzo:
(...)
Assim, a despeito dos argumentos apresentados pela parte autora autor, o
valor pretendido a título de indenização mostra-se exagerado.
Levando em consideração as circunstâncias que individualizam o caso
concreto, bem como o interesse jurídico lesado, entendo equitativa e justa
a fixação da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo em vista
que o valor não deve ser tão alto que represente enriquecimento ilícito,
mas também não tão ínfimo que não represente real repreensão aos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023442-24.2019.8.26.0224 -Voto no
6
praticaram o ato ilícito ora reconhecido.
III Dispositivo
Por essas razões, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, resolvendo o mérito, acolho os pedidos autorais para:
a) Declarar a inexigibilidade do débito de R$ 62.652,97 (sessenta e dois
mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), relativo
ao contrato no. 5396141002758228, inscrito em 29/03/2018, pelo qual a
parte autora teve seu nome incluído junto aos órgãos de proteção ao
crédito;
b) Determinar o cancelamento de sua anotação junto aos cadastros de
proteção ao crédito, expedindo-se o necessário;
c) Condenar a parte requerida a pagar à parte autora, a título de
indenização dos danos morais causados, a quantia de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), corrigida pela Tabela Prática do TJSP e acrescida de juros de
1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, a partir da
data desta sentença, já que nesta data foi realizado o arbitramento do
dano.
Indefiro a gratuidade à parte autora, nos termos do artigo 98, caput e § 1o,
do
CPC.
Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação (artigo 85, § 2o, do CPC).
Concernente aos danos morais, vale ressaltar que a anotação
restritiva macula a reputação creditícia do autor, pelo que não se pode falar em mero
aborrecimento. Registra-se, por oportuno, que está sedimentado na
jurisprudência que “a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a
responsabilização do agente causador do dano opera-se por força do simples fato da
violação (danum in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da
reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os
pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil nexo da causalidade e
culpa.” (STJ, REsp 23.575-DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 01.09.97). Bem
por isso, não se há perquirir acerca da comprovação de prejuízos.
Relativamente ao quantum indenizatório, é cediço que o
arbitramento do dano moral leva em consideração as funções ressarcitória e punitiva
da indenização. Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade
objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral
Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de desestímulo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023442-24.2019.8.26.0224 -Voto no
7
dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente
advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto
Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos
Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
É certo que, por não existir um critério legal, objetivo e tarifado
para a aferição do valor da reparação, as situações devem ser analisadas in concreto,
de acordo com as peculiaridades que se apresentam.
No caso analisado, a indenização fixada em R$6.000,00 (seis
mil reais) está devidamente justificada e se mostra adequada ao caso concreto,
sopesadas as circunstâncias fáticas que o permeiam, notadamente o constrangimento
da parte autora.
O valor foi arbitrado com equilíbrio e proporcionalidade,
evitando a ocorrência de enriquecimento sem causa daquele que a receberá.
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, §11, do CPC. Por conseguinte, arcará a apelante com o
adicional de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, referente aos
honorários recursais (totalizando 20%).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator